Tribunal: TJDFT
Processo: 0731816-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731816-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39584561) com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO CARLOS BARBOSA GOMES em face do DISTRITO FEDERAL, ante determinação do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo número 0705018-03.2021.8.07.0018, determinou que se aguardasse “o trânsito em julgado referente aos autos n. Agravo de Instrumento no 0736660-48.2021.8.07.0000”, de acordo com o ID 135141181 na origem. O presente agravo foi distribuído por prevenção a esta Relatoria, conforme apontado na certidão de ID 39590260, sendo que constou, ainda, distribuído o AI 0736660-48.2021.8.07.0000, em 17/1/2021, de acordo com a certidão constante no ID 39589301, agravo esse mencionado no referido comando judicial. No referido agravo, qual seja, AI 0736660-48.2021.8.07.0000 constam como partes as mesmas constantes do presente agravo, sendo que, no primeiro, já houve julgamento do feito, de acordo com a certidão constante do ID 35900129. Naquele agravo foram opostos embargos de declaração (ID 36510217) pelo Distrito Federal, ensejando o julgamento em 15/08/22, com a certificação do prazo comum para ambos. Observando o feito na origem, verifiquei que o Juízo monocrático determinou o aguardo do trânsito em julgado do AI 0736660-48.2021.8.07.0000, nos seguintes termos: "Aguarde-se o trânsito em julgado referente aos autos n. Agravo de Instrumento no 0736660-48.2021.8.07.0000." Assim, no despacho constante do ID 39603946, INTIMEI a parte agravante a se manifestar a respeito de eventual trânsito em julgado, bem como para se manifestar, diante disso, sobre o interesse recursal. A parte agravante acostou certidão constante do ID 40132309, na qual consta prazo ainda em aberto, repisando as razões do agravo e requerendo o prosseguimento do feito na origem. DECIDO. A resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Isso porque, foi devidamente concitada a se manifestar em relação ao cabimento do presente recurso, em face da preexistência de outro processo, AI 0736660-48.2021.8.07.0000, no qual as partes são as mesmas, e que se contra ainda com prazo recursal aberto para as partes. Muito embora tenha chamado a atenção dessa Relatoria a respeito disso, não se desincumbiu do ônus de manifestação, pois o objeto, no caso, também diz respeito à pendência de feito anterior, qual seja, agravo de instrumento, em relação ao qual o próprio juízo de origem determinou a suspensão do processo, comando cuja natureza do conteúdo, obiter dictum, não permite, em tese, impugnação, pois se trata de mero despacho determinando o aguardo de outra movimentação. Porém, muito antes de entrar nessa seara, o simples fato de a parte agravante silenciar em relação ao agravo mencionado na origem incorre em expressa ausência de manifestação, nos termos do que lhe concitou o despacho aqui nessa instância, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022 17:36:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador